Tribunal: TJES
Processo: 0023256-76.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023256-76.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSMAQUINA TRANSPORTES DE MAQUINAS LTDA

APELADO: FERNANDO MORCELLI GALDINO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0023256-76.2015.8.08.0024
Juízo de origem: Vara Cível e Comercial de Viana/ES
Recorrentes: Transmáquina Transporte de Máquinas Ltda e Fernando Morcelli Galdino
Recorrido: Fernando Morcelli Galdino

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO VERBAL DE INTERMEDIAÇÃO DE FRETES. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO VINCULADA A TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com danos morais, condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 35.300,00 a título de comissões por intermediação de fretes, rejeitando o pedido de indenização por danos morais e reconhecendo sucumbência recíproca.

A transportadora alegou que o pagamento das comissões estava condicionado ao prévio recebimento dos valores pelo terceiro contratante. O autor pleiteou, em grau recursal, a condenação por danos morais em razão do inadimplemento prolongado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se incumbia à ré comprovar o não recebimento dos valores do terceiro, como fato impeditivo do direito do autor; e (ii) verificar se o inadimplemento contratual, no caso concreto, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Admitida a existência do contrato e das indicações de frete, a alegação de que o pagamento estaria condicionado ao recebimento de terceiro configura fato modificativo ou impeditivo do direito do autor, atraindo o ônus probatório da ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. Não se configura “prova diabólica” quando a parte detém acesso à documentação contábil e fiscal apta a demonstrar a inadimplência do terceiro, sendo insuficientes meros depoimentos e comunicações unilaterais.
6. Ausente comprovação robusta do fato impeditivo, mantém-se a condenação ao pagamento do saldo devido.
7. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais que atinjam direitos da personalidade, não gera dano moral indenizável, conforme orientação consolidada do STJ e desta Corte.
8. Mantida a sentença em sua integralidade, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, observada a sucumbência recíproca fixada em 50% para cada parte, vedada a compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:
"1. A alegação de condição de pagamento vinculada ao recebimento de valores por terceiro constitui fato impeditivo ou modificativo do direito do credor, incumbindo ao devedor o respectivo ônus da prova. 2. O mero inadimplemento contratual, sem circunstância excepcional que atinja direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11; CC, arts. 389 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, orientação consolidada no sentido de que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL : 0023256-76.2015.8.08.0024

APELANTES : TRANSMÁQUINA TRANSPORTE DE MÁQUINAS LTDA E OUTRO

APELADOS: FERNANDO MORCELLI GALDINO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
TRANSMAQUINA TRANSPORTE DE MÁQUINAS LTDA
e
FERNANDO MORCELLI GALDINO
em face da sentença, integrada pela decisão em sede de embargos de declaração, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana/ES.

Na origem, o autor ajuizou ação de cobrança cumulada com danos morais sustentando ter firmado contrato verbal de intermediação de fretes com a requerida, pactuando o recebimento de R$ 700,00 por transporte viabilizado. Afirmou ter realizado 79 indicações, totalizando R$ 55.300,00, dos quais recebeu apenas R$ 20,000.00, remanescendo um débito de R$ 35.300,00.

Em sua contestação, a empresa transportadora admitiu o vínculo, mas alegou que o pagamento das comissões estava condicionado ao prévio recebimento dos valores junto ao terceiro contratante (UTE), fato que não teria ocorrido integralmente.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento do saldo de R$ 35.300,00, devidamente atualizado, por entender que a ré não comprovou o fato impeditivo (inadimplência do terceiro), mas indeferiu o pleito de danos morais por considerar tratar-se de mero inadimplemento contratual. Posteriormente, em decisão de aclaratórios, fixou-se a sucumbência recíproca em 50% para cada parte.

Irresignada, a requerida (1ª Apelante) sustenta a impossibilidade de produção de prova negativa ("prova diabólica") e afirma que o ônus de provar que a transportadora recebeu o pagamento do terceiro incumbia ao autor.

Por sua vez, o autor (2ª Apelante) recorre visando a condenação da ré em danos morais, alegando que o descaso de sete anos e os transtornos financeiros suportados extrapolam o mero aborrecimento.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Dentro do contexto dos autos, observo que, primeiramente, se faz necessário fixar a existência do débito que a transportadora alegação não possuir.

Assim, a controvérsia é sobre a validade da prova produzida quanto ao inadimplemento de terceiros

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas obrigações contratuais líquidas, o inadimplemento constitui o devedor em mora de pleno direito. No caso, a transportadora admite a existência do débito, mas condiciona sua eficácia a um evento futuro e incerto (recebimento do terceiro). Como se depreende, tal alegação constitui fato modificativo do direito autoral, transferindo o ônus da prova à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Neste sentido de análise, a possibilidade de aplicação do art. 373 do CPC, como dito, não deve ater-se somente a letra fria da lei, mas uma análise sistemática e teleológica capaz de elucidar, com clareza a existência dos fatos alegados pela transportadora.

Segundo sua afirmação, caberia ao autor comprovar que ela não recebeu os fretes que foram efetivados segundo a interferência do mesmo.

A dinâmica processual não pode se contentar com a sua visão estática sob pena de, como no caso presente, causar severa restrição de direitos, razão pela qual, como fez o magistrado singular, caberia a empresa recorrente trazer aos autos a inexistência de pagamento ou mesmo a existência de crédito derivado do transporte mas, pelos quais não recebeu.

E, certamente, dentro deste contexto, a prova da existência do frete, bem como do crédito perante aqueles com as quais contratou era possível e até razoável que a empresa pudesse, de posse de sua escrituração, trazer aos autos a limitação do direito do autor.

No caso, observa-se que a 1ª Apelante (Transmaquina) limitou-se a produzir prova oral através de seu gerente comercial e a apresentar e-mails unilaterais reiterando a falta de recebimento. Todavia, tal questão poderia e deveria ter sido elucidada com provas robustas de natureza contábil e documental.

A transportadora detém o controle de sua escrituração, notas fiscais, faturas e, se fosse o caso, deveria ter demonstrado a existência de créditos incobráveis ou a propositura de ações judiciais contra o terceiro inadimplente. A ausência de balancetes ou certidões de protesto que corroborassem a asfixia financeira causada pelo terceiro fragiliza a tese recursal, não havendo que se falar em "prova diabólica", mas sim em falta de zelo probatório sobre documentos que deveriam estar em sua posse.

Desta forma, com base no contexto probatório arquitetado nos autos, entendo que a existência da dívida restou demonstrada, não havendo, com base no art. 373 do CPC, prova de fato impeditivo em desfavor do autor. Assim, neste ponto, deve ser mantida a sentença.

Passo, então, a análise do recurso do 2ª Apelante (Fernando), quanto aos danos morais, o que entendo por não merecer prosperar. A compreensão jurisprudencial firmada pelo STJ e por este Tribunal é no sentido de que o mero inadimplemento de dever contratual, embora gere aborrecimento e frustração, não caracteriza, por si só, dano moral
in re ipsa
.

No caso em tela, não restou demonstrada qualquer circunstância excepcional ou vexatória que atingisse a dignidade humana ou os direitos de personalidade do autor de forma quantificável. A necessidade de ajuizamento da ação e a demora na solução da lide são percalços inerentes à vida em sociedade, não sendo suficientes para ensejar a reparação extrapatrimonial pretendida.

Nesse contexto probatório, a manutenção da sentença impugnada por ambos os recursos é medida que se impõe, tanto em relação a condenação ao pagamento dos valores principais, que ampara-se na ausência de prova de fato impeditivo pela ré, quanto a improcedência dos danos morais, que coaduna-se com a ausência de prova de lesão à personalidade do autor.

Do exposto, conheço de ambos os recursos de apelação e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por ambas as partes para o percentual de 12% sobre o valor da condenação, mantida a proporção de 50% para cada litigante em face da sucumbência recíproca reconhecida, sendo, por imposição legal, vedada a compensação.

É como voto.